Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703525-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULES RIMET DE AGUIAR SILVA AGRAVADO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, RODRIGO VALADARES GERTRUDES, RENAUTO AUTOMOVEIS LTDA, ALEXANDRE IUNES MACHADO DECISÃO Ausente o preparo, apesar da oportunidade concedida para efetivá-lo (id 32966278 - Pág. 2), configura-se deserto o recurso (CPC 1.007, § 4°). Assim, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 03/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator